Tribunal: TJBA
Processo: 0503110-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503110-10.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO NILSON COSTA SANTANA JUNIOR e outros (4) Advogado(s):MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao julgar improcedente o pedido autoral em ação ordinária, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é irrisório, resultando em verba honorária ínfima (R$ 100,00), o que avilta a advocacia pública. Pugna pela fixação mediante apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor irrisório da causa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e em conformidade com o Tema Repetitivo 1.076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece a regra geral de fixação de honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. Todavia, o § 8º do mesmo dispositivo impõe o arbitramento por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), consolidou o entendimento de que a fixação por equidade é subsidiária e obrigatória justamente nas hipóteses de valor da causa muito baixo ou proveito econômico irrisório. No caso concreto, a fixação de 10% sobre o valor da causa resulta em R$100,00, montante que não remunera dignamente o trabalho da Procuradoria do Estado, exigindo a reforma para majoração com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença no capítulo dos honorários, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC; 2. A fixação de honorários em valores ínfimos justifica a intervenção do Tribunal para readequação da verba, em observância ao Tema 1.076 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); TJ-BA, Apelação nº 0041140-70.1998.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, j. 12.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503110-10.2015.8.05.0001, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelados, ANTONIO NILSON COSTA SANTANA JUNIOR E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida aos autores (art. 98, § 3º, CPC), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora